Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
processual civil e CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. DIALETICIDADE RESPEITADA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. ATENDIMENTO MÉDICO NÃO OCASIONOU MORTE DO NASCITURO, QUE FALECEU DE NÓ VERDADEIRO NO CORDÃO UMBILICAL. CAUSA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. NÃO COMPROVADA COAÇÃO DA PACIENTE EM SEGURAR O FETO MORTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.

2. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.

3. Ausência de dano moral, porque os procedimentos médicos e o parto normal realizado pela equipe médica foram adequados ao quadro apresentado. Óbito do feto por nó verdadeiro no cordão umbilical. Ocorrência de difícil diagnóstico e que ocasiona morte súbita. Não se podia exigir da equipe uma conduta diversa. 3.1. Embora reprovável o fato de a gestante ficar por 12 (doze) horas sem atendimento após ser acomodada, não houve implicação médica negativa que concorresse para o óbito.

4. Alegação de que a parturiente foi obrigada a segurar sua filha morta nos braços por uma hora e meia é inverossímil, pois vai de encontro com a imediata escuta da paciente no hospital e oferecimento de tratamento psicológico. Ausência de abalo moral.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.